Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007952-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (EMBARGADO), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (EMBARGADO), TREVO PECAS E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.533.714/0001-07 (EMBARGADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (EMBARGADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (EMBARGADO), TRR - COMODORO DIESEL LTDA - CNPJ: 01.352.566/0001-45 (EMBARGADO), TRV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.551.276/0001-35 (EMBARGADO), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4247-14 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 118165955, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas que integram o GRUPO TREVO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores”
(Proc. nº 0000937-30.2016.8.11.0046 - Código 86229), proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, e distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Proc. nº 2624-76.2015.8.11.0046 - Código nº 78647) formulada pelas embargadas, apenas para determinar que o magistrado prolator da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Banco aprecie o pedido formulado pelas Recuperandas, de compensação de valores descontados pelo Banco.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à premissa fática de que o Banco é o autor da impugnação, sendo incabível, no procedimento, a apreciação de pedido contraposto, já que a
“cognição deve se restringir a verificar a classificação dos créditos e seus valores”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão quanto à
“impossibilidade de pedido contraposto na impugnação à relação de credores, sujeitando a sua pretensão à necessidade de uma ação autônoma”
(cf. Id. n. 119135989).

As embargadas apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. n. 121222980).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 121848453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022